Tribunal: TJDFT
Processo: 0726776-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726776-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WLADIMIR WELLINGTON DE ALMEIDA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ESPINDOLA CORDEIRO AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO GERALDO CORDEIRO DECISÃO 1. O requerente/herdeiro agrava da decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (Proc. 0710244-63.2019.8.07.0016 - id 97007981) que, em inventário dos bens deixados por Antônio Geraldo Cordeiro, indeferiu o uso exclusivo de veículo como forma de antecipação da herança, ante a oposição dos demais herdeiros e o risco de desvalorização do bem. Alega, em suma, inexistência de prejuízo e/ou grave risco para os demais herdeiros com a liberação do veículo para seu uso exclusivo, mormente como fonte de renda, já que o utilizava, como motorista de UBER, desde o falecimento do autor da herança. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Reputo consistentes, por ora, os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...). 3. IDALVA DE ALMEIDA NÓBREGA, WLADINÉIA DE ALMEIDA LIMA, WLADINEIDE DE ARAÚJO CORDEIRO, TATIANA ALMEIDA DA NÓBREGA RODRIGUES, ARTHUR DE ARAÚJO CORDEIRO e WANDA RAQUEL DE ALMEIDA LIMA não concordaram que o veículo inventariado seja deferido em usufruto ao herdeiro WLADIMIR WELLINGTON DE ALMEIDA LIMA. 3.1. Entendo que a venda do veículo é necessária para preservação econômica dos valores, pois o espólio ficará isento do pagamento de todos os encargos relativos ao automóvel em questão (impostos, seguros, manutenção, etc.), bem como obterá valor de venda superior ao que conseguiria se o veículo fosse alienado futuramente. Ademais, há prova documental de que o veículo pertencia ao extinto. (...).” 3. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27/08/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator